Tribunal: TCU
Processo: 019.937/2022-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-05-04

Ementa:
Recurso de reconsideração interposto por Projecao Servicos de Construcao e Terraplenagem Ltda - contra decisão de ...

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, que tratam de recurso de reconsideração interposto pela empresa Projeção Serviços de Construção e Terraplenagem Ltda. contra o Acórdão 1262/2025-TCU-Primeira Câmara , ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, por unanimidade, e ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. conhecer, com fundamento nos arts. 32, inciso I, e 33 da Lei 8.443/1999, do presente recurso e, no mérito, dar-lhe provimento; 9.2. reconhecer a ocorrência da prescrição das pretensões punitiva e ressarcitória; 9.3. arquivar o processo com fundamento no art. 11 da Resolução-TCU 344/2022; 9.4. informar o conteúdo desta decisão à recorrente, à Fundação Nacional de Saúde (Funasa) e à Procuradoria da República na Bahia.